Tribunal: TJBA
Processo: 8040619-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040619-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRITO DAMASCENO DE SOUZA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAL MILITAR INATIVO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% em seus proventos. Alegação de que a GCET constitui vantagem remuneratória de caráter genérico, estendida uniformemente aos policiais militares da ativa, conforme o princípio da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico a justificar sua extensão aos servidores inativos sob a égide do princípio da paridade; (ii) determinar se a ausência de percepção da GCET na ativa impede sua incorporação aos proventos da inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à concessão da gratuidade não cabimento, uma vez que a gratuidade de justiça foi indeferida e o impetrante recolheu as custas processuais. 4. A existência de prova pré-constituída se trata de matéria referente ao mérito da causa. 5. O art. 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece que os proventos dos policiais militares inativos podem ser compostos por gratificações incorporáveis, dentre elas a GCET, desde que observados os requisitos legais. 6. O art. 110-D da mesma lei condiciona a inclusão da GCET nos proventos à sua percepção por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, com base na média dos últimos doze meses, antes da inatividade. 7. Firmou-se entendimento jurisprudencial na Seção Cível de Direito Público do TJ/BA no sentido de que a GCET possui caráter genérico, diante da comprovação documental de que é paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem apuração individualizada das condições para sua concessão. 8. A certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia confirmou que a GCET é percebida por todos os policiais da ativa, independentemente do cumprimento dos requisitos dos incisos do art. 110-B, configurando-se, assim, sua natureza geral. 9. Reconhecida a natureza genérica da GCET, é devida sua extensão aos inativos com base no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e no art. 40, §8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003), que garantem a paridade remuneratória entre ativos e inativos. 10. A alegação de ausência de previsão orçamentária não se sustenta, pois não se trata de criação ou majoração de vencimentos, mas de cumprimento de previsão legal e constitucional. 11. A pretensão não visa retroatividade ampla, mas o pagamento a partir da impetração, conforme determina as Súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual não há óbice temporal à concessão da ordem. 12. Direito do impetrante ao realinhamento dos proventos do impetrante com a implantação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, pagando-lhe, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração, observada a compensação dos valores já recebidos. 13. Sobre as parcelas a serem pagas (desde a data da impetração até janeiro de 2019), deverá incidir juros e correção monetária, na forma do quanto decidido pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR. De 09/12/2021 a 09/09/2025, haverá a aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC nº 113/2021 e, a partir de 10/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo, isso em conformidade com a nova redação introduzida pela EC nº 136/2025. IV. Dispositivo 14. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º (anterior à EC 41/2003) e 169, § 1º, I e II; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B e 110-D; art. 121; Decreto Estadual nº 5.601/96; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança tombado sob nº 8040619-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante PEDRITO DAMASCENO DE SOUZA e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 02/BI